Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-32.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que julgou parcialmente procedente representação ministerial para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006), com a imposição de medida socioeducativa de internação.
2. A Defesa pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) reconhecimento da nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; e (v) substituição da internação por medida socioeducativa mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar se houve nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) avaliar se os elementos constantes dos autos são suficientes para a condenação do adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas; (iv) determinar a aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; e (v) examinar a adequação da medida socioeducativa de internação à luz do histórico infracional e das circunstâncias pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação interposta no âmbito do ECA é, por regra, recebida apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo depende da demonstração de perigo de dano irreparável, o que não restou evidenciado no caso concreto, dada a necessidade de intervenção precoce para fins de ressocialização (ECA, art. 100, parágrafo único, VI).
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há nos autos qualquer indício de adulteração ou comprometimento da integridade do material apreendido. A Defesa não demonstrou prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade sem a configuração do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 6. A autoria e materialidade do ato infracional estão devidamente comprovadas por confissão do adolescente, laudos periciais, provas testemunhais e documentos oficiais. A confissão espontânea, em ambas as fases, converge com os demais elementos probatórios, sendo corroborada pelo relato dos policiais envolvidos na apreensão.
7. A aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o tráfico ocorreu nas imediações de locais sensíveis como igrejas e quadra de esportes, independentemente de fluxo de pessoas ou intenção específica de atingir frequentadores.
8. A medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, como determinado pela r. sentença, mostra-se proporcional e adequada, diante da gravidade do ato infracional, da reiteração de condutas ilícitas e da ineficácia de medidas anteriores mais brandas, como remissão e liberdade assistida. O histórico social do adolescente e seu ambiente familiar fragilizado reforçam a necessidade da medida mais severa como instrumento pedagógico e protetivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.